Tribunal: TJMT
Processo: 0001385-57.2003.8.11.0046
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001385-57.2003.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DOS REIS - CPF: 650.990.871-91 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DOS REIS VALLE - CPF: 380.526.527-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo outrora manejado, em virtude de ter se configurado a prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais o embargante
alega inexistência da prescrição do crédito tributário ao argumento de que embora o ato citatório tenha ocorrido em 2009, esse marco interruptivo retroage à data do ajuizamento do feito (21/11/2003), logo, dentro do quinquídio estipulado por lei.

Verbera que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC 118/2005) retroage, em ambos o caso, à data da propositura da ação.

Sustenta que
resta certo o dever de afastar a prescrição do crédito tributário em questão ante ao ajuizamento dentro do quinquídio legal
, motivo pelo qual o provimento dos embargos é medida de rigor.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, imprimindo-lhe efeitos infringentes, a fim de afastar a ocorrência de prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal (pág.89 – id.n.

48754144
).

Não há contrarrazões (certidão – pág.91 – id.n.

51138468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo outrora manejado, em virtude de ter se configurado a prescrição da pretensão executiva.

Afirma inexistência da prescrição do crédito tributário ao argumento de que embora o ato citatório tenha ocorrido em 2009, esse marco interruptivo retroage à data do ajuizamento do feito (21/11/2003), logo, dentro do quinquídio estipulado por lei.

Sustenta que resta certo o dever de afastar a prescrição do crédito tributário em questão ante ao ajuizamento dentro do quinquídio legal.

No caso em apreço, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que a execução fiscal foi
ajuizada em

21/11/2003,
visando à cobrança do débito oriundo do Auto de Infração nº 9916/2000, relativo ao ano de 2000, e tendo como base a cobrança da CDA nº 001045/03 (págs.01/02– id n. 27549987).

O despacho citatório foi proferido
em
28/11/2003
e, citado o embargado em
31/05/2001
, por edital, compareceu aos autos (
03/12/2009
), por meio de curadora especial, apresentando defesa (págs.01/02-id.n. 27552470).

Ato contínuo,
entre os anos de 2009 a 2017
o embargante diligenciou-se por várias vezes tentando localizar bens do devedor, porém, não obteve êxito (págs.01/04-id.n. 27552466, pág.01-id.n. 27553993, pág.01-id.n. 27555472)

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal (pág.01/03 – id n. 27556998).

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, cuja decisão colegiada negou provimento ao apelo (pág.70-id.n.27557450), gerando os presentes embargos declaratórios.

Pois bem, é cediço que a
Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005
,
entrou em vigor

em 09/06/2005 e

alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional - CTN - para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.

Essa norma, por outro lado, por dispor sobre matéria processual, tem aplicação imediata, alcançando, inclusive, os processos em curso.

No entanto, para a aplicação dessa nova regra,
a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência,
ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de indevida retroação da referida Lei Complementar.

No presente caso, a ação foi proposta
em 21/11/2003
e o despacho de citação proferido
em 28/11/2003
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Assim,
a análise da prescrição fora realizada com base na redação anterior do artigo 174 do CTN. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
.[.....]
(g.n.)

Logo, verifica-se que ocorreu a prescrição do crédito, pois desde a
constituição em 21/05/2001
até a
citação válida do embargado (comparecimento espontâneo nos autos), ocorrida em 03/12/2009,
transcorreram mais de 07 (sete) anos.

Ora, os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Assim, não há falar em omissão quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, não há considerar o acórdão omisso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão e contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020